Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-87.2023.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-87.2023.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAO DA SILVA ARAUJO - CPF: 905.073.981-49 (AGRAVANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ADAO DA SILVA ARAUJO - CPF: 905.073.981-49 (AGRAVADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ADAO DA SILVA ARAUJO
.

AGRAVADO:
LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS

FINANCEIROS S.A
.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1264 STJ
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão
que determinou a suspensão do presente feito judicial até o julgamento do Tema 1264 STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
a matéria fático-jurídica aqui debatida envolve discussão em torno do tema
1264 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática fundamentou-se
na
cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome
,
diante do decurso de tempo superior a cinco anos
.

A
matéria fático-jurídica debatida
envolve a análise
da
questão em tono do Tema 1264 do STJ.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Regimental conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO
REGIMENTAL

interposto
por
ADAO DA SILVA ARAUJO
, contra
decisão proferida em ID.
238806677

que determinou a suspensão do presente feito judicial até o julgamento do Tema 1264 STJ.

O Agravante
argumenta que
apesar do débito
sub judice
de fato se encontrar nas plataformas a que se refere o Tema 1264 do STJ, o presente caso não versa sobre tal fato, mas sim sobre
o agravado
vincular ao nome
do autor
, ora
agravante
a uma dívida que não lhe pertence.

Por estas razões, busca
o provimento deste recurso para reformar a decisão agravada
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ADAO DA SILVA ARAUJO
.

AGRAVADO:
LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS

FINANCEIROS S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto
por
ADAO DA SILVA ARAUJO
, contra
decisão proferida em ID. 238806677

que determinou a suspensão do presente feito judicial até o julgamento do Tema 1264 STJ.

A decisão, ora agravada, restou assim fundamentada:

“[...]
VISTOS, etc.

Em atento exame dos autos, observa-se que a matéria fático-jurídica aqui debatida envolve discussão em torno do tema:

· A (in)exigibilidade judicial e/ou extrajudicial de dívida prescrita.

Ocorre que tal matéria é alvo do REsp n.º 2092190 - SP-STJ, REsp n.º 2121593 - SP-STJ e REsp n.º 2122017 - SP-STJ, onde o Ministro João Otávio de Noronha em despacho publicado no
DJe
de 24/06/2024 determinou:

a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância;

b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.

Para a análise da questão submetida a julgamento, in
verbis
:

Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Por tais motivos, determino a suspensão do presente feito judicial, até o deslinde jurisdicional em referência.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.
”

O cerne recursal reside
em verificar se a matéria fático-jurídica aqui debatida envolve discussão em torno do tema 1264 do STJ.

No caso em tela,
a
decisão monocrática fundamentou-se na cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome, diante do decurso de tempo superior a cinco anos.

Vejamos:

[...]
Como se sabe, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso dos autos, verifica-se que as dívidas em comento constam na plataforma Serasa Limpa Nome com vencimento nos anos de 2011 e 2012.

Assim, diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ATRIBUIÇÃO AO RÉU - RECURSO PROVIDO.
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil). A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa
Nome, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumido
r. Os ônus de sucumbência devem ser arcados pela parte que deu causa à propositura da demanda.” (TJMT - N.U 1012562-93.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023). (Destaquei).

No que diz respeito ao dever de indenizar, é fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REGISTRO DO NOME DO AUTOR NO SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
A cobrança extrajudicial de débito inexistente configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral
. A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência.” (N.U TJMT - 1019817-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023). (Destaquei).

Portanto, mister a procedência dos pedidos para declarar inexistente a dívida.

Os danos morais também são devidos, pois que a requerida falhou na prestação de seus serviços, e isto culminou em aborrecimentos e angústias que extrapolaram o mero dissabor. Afinal, não se pode dizer que valor descontado de contrato inexistente se trata de mero aborrecimento.
”

Desta forma, resta evidente que a matéria
envolve a análise da questão em tono do Tema 1264 do STJ
, qual seja,
“d
efinir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.
”
.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo
Regimental
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalte
rada a decisão
que suspendeu o feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025